Tribunal: TJES
Processo: 5022255-88.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022255-88.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAINE APARECIDA VASCONCELOS ASSIS COSME
RECORRIDO: ELENA MARTA MERLO SEIBEL E CIA LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5022255-88.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ELAINE APARECIDA VASCONCELOS ASSIS COSME

RECORRIDA: ELENA MARTA MERLO SEIBEL E CIA LTDA

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ELAINE APARECIDA VASCONCELOS ASSIS COSME contra a decisão (ID 15888927) proferida em fase de cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente sua impugnação à penhora, liberando valores de natureza alimentar (pensão), mas manteve a constrição de 30% sobre seu salário para quitação de débito oriundo de mensalidades escolares inadimplidas.

A decisão recorrida fundamentou-se na possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade do salário, por entender que a medida não comprometeria a subsistência digna da executada. A constrição foi mantida no valor de R$ 1.433,72, correspondente a 30% da remuneração líquida da Recorrente.

Em suas razões recursais (ID 15888933), a Recorrente sustenta, em síntese, a impenhorabilidade absoluta de seu salário, por se tratar de verba alimentar essencial ao seu sustento e de sua família, composta por dois filhos menores. Postula a reforma da decisão para que todos os valores bloqueados sejam liberados e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A Recorrida, em contrarrazões (ID 15888938), pugna pela manutenção da decisão, argumentando que a impenhorabilidade do salário não é absoluta e que o percentual retido é razoável.

É O BREVE RELATÓRIO

O cerne da controvérsia reside em definir a possibilidade de penhora de parte do salário da Recorrente para satisfação de crédito de natureza não alimentar, decorrente de mensalidades escolares inadimplidas.

A tese recursal de impenhorabilidade absoluta da verba salarial não se sustenta. Embora a regra geral proteja os vencimentos destinados ao sustento do devedor e de sua família, a jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que tal proteção não é absoluta. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade para assegurar a efetividade da execução, ponderando-a com o direito do credor à satisfação de seu crédito, desde que seja preservado um patamar mínimo que garanta a dignidade e a subsistência do devedor. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.
2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.
4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem
(EDcl nos EREsp n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(STJ - EREsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

No caso concreto, a decisão de primeiro grau aplicou corretamente essa orientação.
O juízo de origem agiu com cautela ao analisar a natureza dos valores bloqueados, determinando a liberação integral das quantias recebidas a título de pensão alimentícia, verba efetivamente destinada ao sustento dos filhos da Recorrente. Ao mesmo tempo, verificou que a Recorrente possui renda líquida mensal de R$ 4.779,09 e limitou a constrição a 30% desse valor.

A manutenção de 70% do salário líquido — montante superior a R$ 3.300,00 — à disposição da Recorrente, somado à integralidade da pensão alimentícia de seus filhos, mostra-se suficiente para garantir seu mínimo existencial e o de sua família. A medida, portanto, é proporcional e razoável, pois equilibra a necessidade de satisfação do crédito da Recorrida, que aguarda o pagamento de uma dívida reconhecida judicialmente e objeto de acordo descumprido, com a proteção da dignidade da devedora.

Quanto ao argumento de risco à subsistência, este não se verifica, pois a constrição foi parcial e preservou a maior parte da renda da Recorrente. A concessão de uma blindagem patrimonial absoluta, como pretendido, configuraria um incentivo ao inadimplemento e esvaziaria o propósito da tutela executiva, violando a boa-fé processual.

Por fim, no tocante ao pedido de efeito suspensivo, este se mostra incabível, pois não se vislumbra dano irreparável à Recorrente, uma vez que a penhora foi limitada a percentual razoável, afastando o perigo na demora. O prejuízo, ao contrário, recai sobre a credora.

Desse modo, a decisão recorrida deve ser mantida integralmente, por estar alinhada aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da prestação jurisdicional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a r. decisão de ID 15888927, por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (cinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, resta suspensa, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)